Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. O documento de ID 47966196 não se presta à comprovação do recolhimento do preparo, visto que ausente tanto a sequência numérica do código de barras da guia quanto a correspondente autenticação bancária. Dessa forma e nos termos do art. 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, junto aos autos documento hábil à demonstração do recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora